Tribunal: TJSP
Processo: 1531413-20.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Acusado que confessou, em ambas as fases da persecução penal, a prática do delito imputado. Confissão corroborada pelos relatos da vítima e depoimentos dos policiais militares.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Acusado que confessou, em ambas as fases da persecução penal, a prática do delito imputado. Confissão corroborada pelos relatos da vítima e depoimentos dos policiais militares. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelos maus antecedentes do acusado, bem demonstrados nos autos. Período depurador não aplicável a maus antecedentes. Na segunda fase, bem reconhecidas as agravantes da reincidência específica e da calamidade pública, sendo uma delas ora compensada com a atenuante da confissão espontânea. Majoração em 1/6 (um sexto) pela agravante remanescente. Ausentes outras circunstâncias na derradeira etapa. Penal final de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos. Agravante da calamidade pública de natureza objetiva. A lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que esta agravante incida.
BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. Os maus antecedentes de Rodrigo e a sua reincidência específica em crime doloso impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III, e § 3o), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e do privilégio (CP, art. 155, § 2o) e justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Incidência da Sumula 269 do STJ apenas para reincidentes de bons antecedentes.
PRISÃO PROCESSUAL. Prisão preventiva do acusado mantida, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Recurso defensivo provido em parte, para redimensionar as penas do réu Rodrigo de Almeida Cardoso Pedra para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença, com determinação e expedição de ofício de recomendação.